Tribunal: STF
Processo: HC 239665
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Joel de Almeida Castro, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 273, § 1º, § 1º-A, § 1º-B, I e III, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a desproporcionalidade da pena em abstrato prevista para o tipo penal, dizendo ser aplicável o Tema 1003/RG.



    Requer-se, ao final:



    “SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE HABEAS CORPUS E CONCEDIDA A SEGURANÇA PLEITEADA, EM SEDE DE LIMINAR, A SER DETERMINANDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA, MANTENDO O PACIENTE EM LIBERDADE, COM O TRANCAMENTO DA EXECUÇÃO CRIMINAL E O PROVIMENTO DO HABEAS CORPUS PARA DETERMINAR QUE HAJA O ENQUADRAMENTO DO IMPETRANTE NO TEMA 1003 DO STF OU AINDA, FIXAR UMA NOVA TESE EM REPERCUSSÃO GERAL FLEXIBILIZANDO A PENA DO ART. 273 DO CP NOS CASOS DE MANUSEIO DE SANEANTES, DADA A FLAGRANTE OFENSA A CONSTITUIÇÃO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos o ato apontado como coator emanado do Superior Tribunal de Justiça.



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Ante o óbice processual, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente